Tribunal: TJSP
Processo: 0033036-96.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Dosimetria da Pena. Indeferimento. I. Caso em Exame - Pedro Henrique Amaral Ramos Silvestre foi condenado por roubo circunstanciado e porte ilegal de arma, com pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, além de multa. A condenação foi parcialmente reformada para afastar uma agravante, sem alteração nas penas. Propõe-se revisão criminal para reduzir a pena, afastando

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Dosimetria da Pena. Indeferimento. I. Caso em Exame - Pedro Henrique Amaral Ramos Silvestre foi condenado por roubo circunstanciado e porte ilegal de arma, com pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, além de multa. A condenação foi parcialmente reformada para afastar uma agravante, sem alteração nas penas. Propõe-se revisão criminal para reduzir a pena, afastando o aumento pelo concurso de agentes. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se é possível afastar o aumento de pena pelo concurso de agentes, mantendo apenas o aumento pelo emprego de arma de fogo. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, conforme entendimento do STJ. 4. As circunstâncias do crime, como premeditação e divisão de tarefas, justificam a aplicação de ambas as majorantes. IV. Dispositivo e Tese. Revisão criminal indeferida. Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é permitida. 2. As circunstâncias do crime justificam a gravidade da pena imposta. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I; art. 68, parágrafo único. Lei no 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 723.412/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 25.10.2022